Tribunal: STF
Processo: AI 855592
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE GREVE – PARALISAÇÃO DE ÂMBITO NACIONAL – SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MI 670/ES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.